Tribunal: TCU
Processo: 024.262/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Josejane Souza Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Josejane Souza Araújo contra o Acórdão 875/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 875/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir os autos ao relator a quo para adoção das providências que entender pertinentes; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação aos interessados.